Tribunal: TJDFT
Processo: 0716182-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejado em seu desfavor pelo agravado – Ramão Alberto Susalla Frecero – (i) rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pelo perito nomeado pelo juízo para liquidar o crédito que assistiria ao agravado, (ii) homologando as contas confeccionadas pelo experto, fixando que o valor do crédito assegurado ao agravante perfaz a quantia de R$ 35.287,17 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos). Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a cassação ou a reforma da decisão guerreada, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo experto com a observância dos parâmetros que aduzira. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, preliminarmente, que a decisão arrostada padece de vício insanável, pois carente de fundamentação adequada, malferindo, com isso, os princípios do devido processo legal. Defendera que, ademais, o provimento vergastado incorrera em violação ao seu direito de defesa, tendo em vista que o laudo pericial não se manifestara sobre as relevantes questões que deduzira, demandando esclarecimentos do experto oficial. Asseverara ser necessária a retomado o curso processual da liquidação para que sejam esclarecidas todas as inconsistências que apontara. Pontuara, demais disso, que a decisão arrostada fora omissa, deixando de apreciar as insurgências que formulara às contas confeccionadas pelo experto, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional. Ainda em caráter preliminar, postulara, outrossim, a suspensão do curso processual do cumprimento de sentença até que seja resolvido o RE no 870.947/SE, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, consoante preceitua o art. 1.035, § 5o, do estatuto processual que tem por objeto a sistemática de correção monetária e incremento moratório dos débitos impostos à Fazenda Pública. Ultrapassadas essas arguições, sustentara, quanto ao mérito do decidido, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, do Banco Central do Brasil e da União Federal. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Alegara que, diante da divergência em relação ao recálculo do valor referente à restituição devida ao agravado, pois figurara como tomador de empréstimos no ambiente de cédulas rurais, fora determinada a realização de perícia e, apresentado o laudo pericial, adviera a decisão guerreada, que o homologara, fixando o valor do saldo em favor do agravado em R$ 35.287,17 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos). Assinalara que o importe apurado e homologado pela decisão guerreada afigura-se equivocado, porquanto não se atentara que a amortização do débito derivado duma cédula de crédito contratada pelo agravado fora realizada por seguradora, e não pelo mutuário, de modo que as diferenças devidas pela substituição, no mês de março do IPC (84,32%) pelo BTN (41,28%), se o caso, devem ser devolvidas à seguradora, e não ao agravado. Acentuara que a cédula de crédito rural no 89/00173-7, contratada pelo agravado, era garantida pelo Seguro Proagro, que amortizara 76,09% do valor do mútuo concertado, havendo o agravado quitado a parcela sobejante de 23,91%. Pontificara que, nesse contexto, o mutuário somente tem direito à devolução da diferença de correção incidente sobre o percentual que efetivamente desembolsara em pagamento ao empréstimo, não podendo ser beneficiado com a repetição da quantia integral individualizada pelo perito. Salientara que, assim, deve ser “decotado dos cálculos os percentuais dos valores não pagos pelo Requerente, sob pena de restar caracterizado indevido enriquecimento[1].” Asseverara que, de conformidade, com os cálculos do perito e dos percentuais de amortização realizados pelo agravado e pela seguradora, o valor devido ao agravado é de R$ 8.437,16 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), assistindo à seguradora, de sua vez, o importe sobejante, impondo-se a revisão do decidido na parte em que firmara o crédito que o assistiria. Diante da determinação no sentido de suspender a eficácia do acórdão que aparelha o cumprimento de sentença, proferido na ação civil pública no 94008514-1, objeto dos embargos de divergência, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, sem qualquer restrição de matéria e/ou de partes, fora proferida decisão suspendendo o trânsito deste agravo e do cumprimento de sentença aviado pelo agravado até o julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.319.232/DF[2]. Considerando que os embargos de divergência foram resolvidos e os embargos de declaração manejados em face do acórdão que elucidara o recurso não foram agregados de efeito suspensivo, o curso procedimental deve ser retomada e analisado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo agravante. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejado em seu desfavor pelo agravado – Ramão Alberto Susalla Frecero – (i) rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pelo perito nomeado pelo juízo para liquidar o crédito que assistiria ao agravado, (ii) homologando as contas confeccionadas pelo experto, fixando que o valor do crédito assegurado ao agravante perfaz a quantia de R$ 35.287,17 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos). Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a cassação ou a reforma da decisão guerreada, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo experto com a observância dos parâmetros que aduzira. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da eficácia formal da decisão que liquidara o crédito que assistiria ao agravado no ambiente do cumprimento provisório de sentença que maneja em desfavor do agravante com base na sentença que resolvera ação civil pública promovida em desfavor da instituição financeira, e, ultrapassada essa arguição, se o crédito teria sido liquidado de forma adequada. Alinhado o objeto do inconformismo, afigura-se necessária breve digressão sobre o objeto da pretensão que transita no ambiente da ação originária. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos ao instrumento, o agravado maneja em desfavor do agravante cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravado, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravante pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente de aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o Banco do Brasil S/A, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos fora provido para determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Destaca-se que o Banco do Brasil aviara embargos de declaração em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não municiados de efeito suspensivo, legitimando a retomada do curso procedimental. Alinhados os fatos processuais relevantes e o objeto do agravo, sobreleva pontuar, inicialmente, que, diferentemente do que sustentara o agravante, não sobeja possível a suspensão do cumprimento de sentença manejado pelo agravado até que seja resolvido o RE no 870.947/SE, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, consoante preceitua o art. 1.035, § 5o, do estatuto processual. É que o tema objeto da controvérsia no recurso extraordinário individualizado é inteiramente diverso do objeto do vertente cumprimento de sentença, não guardando as matérias controversas nenhuma similitude. Com efeito, aludido recurso constitucional - RE no 870.947/SE -, a par de já ter sido resolvido, cuidara da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Em contrapartida, o cumprimento de sentença manejado pelo agravado diz respeito à devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, lastreadas em recursos da caderneta de poupança, em virtude da implementação do chamado Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei n° 8.024/90 de 12.04.1990). Destarte, não se tratando de idêntica matéria, carece de lastro legal o aduzido pelo agravante almejando a suspensão do vertente cumprimento de sentença, inclusive porque, conforme pontuado, o recurso nomeado já fora resolvido e a tese jurídica pertinente à matéria que integrara seu objeto firmada. Ultrapassada essa análise, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a pretensão aviada pelo agravante, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelo agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição da pretensão que formulara, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelo agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE. PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...).” REsp 156501SP; 4a Turma, Rel. Min.Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998) “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRAIII - TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelo agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. Outrossim, não se infere dos autos o alegado cerceamento do direito de defesa do agravante. Com efeito, sempre fora intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, havendo formulado duas insurgências[3], que foram regularmente respondidas pelo experto, que, inclusive, prestara esclarecimentos adicionais após a apresentação do laudo pericial[4]. Há que ser salientado que, na primeira apuração promovida pelo perito nomeado do juízo, o valor do crédito executado fora apurado em R$ 310.806,19 (trezentos e dez mil, oitocentos e seis reais e dezenove centavos)[5]. Ocorre, contudo, que o nobre perito, após manifestação do agravante e analisando os documentos exibidos pela instituição financeira, compreendera que suas primeiras contas encontravam-se equivocadas e confeccionara nova conta de liquidação. Após a retificação havida, o laudo e o apurado foram homologados pelo juízo a quo, restando individualizado o débito exequendo em R$ 35.287,17 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos)[6]. Sob essa realidade, a toda evidência, o direito de defesa do agravante não fora cerceado, inclusive porque a homologação da derradeira conta elaborada pelo perito em desconformidade com as alegações formuladas pelo agravante não configura cerceamento de defesa, mas mero inconformismo com o que restara apurado pelo experto. Ora, a perícia transitara sob o ambiente do contraditório, tendo sido o laudo sujeitado a crítica, vindo, inclusive, a ser retificado em razão da impugnação formulada pelo próprio agravante. Portanto, respondidas todas as impugnações, não subsiste lastro para se ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa, até porque incompletude do laudo, se o caso, demanda sua desconsideração ou refazimento, e não a afirmação de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, a insurgência do agravante não é em relação ao montante apurado pelo perito, tendo em vista que não apontara equívoco às derradeiras contas homologadas. Com efeito, defende o agravante que, conquanto afigure-se correto o valor total apurado pelo experto a título de diferença devida em virtude da substituição do IPC de março de 1990 (84,32%), aplicado na correção do débito originário do título de crédito rural contratado pelo agravado, pelo BTN, correspondente a 41,28%, porquanto lastreado em recursos da caderneta de poupança, e houvera alteração da fórmula de correção por ocasião da implementação do chamado Plano Collor I, a quitação da cédula de crédito rural concertada pelo agravado fora realizada em grande parte por seguradora, diante da existência de seguro contrato. Sob o esse contexto, afirmara o agravante que do montante individualizado pelo perito - R$ 35.287,17 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) -, somente pode ser repetido ao agravado o importe correspondente ao que efetivamente saldara do importe imobilizado via do mútuo rural, que correspondera a 23,91% do valor fomentado, o que correspondente à quantia de R$ 8.437,16 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos). Assinalara que, não tendo o mutuário solvido a íntegra da obrigação, pois acobertada por seguro, somente pode auferir a diferença de correção monetária pertinente ao que solvera. A alegação formulada afigura-se relevante, tendo em vista que, se o mutuário não despendera a maior parte do valor mutuado, que fora acobertado pelo seguro, inexoravelmente não pode ser contemplado com repetição do que não despendera, sob pena de enriquecimento ilícito. Alinhada essa premissa, infere-se do derradeiro laudo pericial que, de fato, restara comprovada a ocorrência da cobertura securitária. Quanto ao tópico, o nobre experto assentara que de fato a indenização originária do seguro PROAGRO, realizada no dia 11.09.1990, denominados “rebates”, quitara 61,48% de todos os créditos havidos na operação da cédula de crédito rural, no importe correspondente a Cr$ 1.153.459,12. É o que se afere do abaixo reproduzido[7], in verbis: “Eu, Aleksandro Renato Damelio, perito-contador, qualificado nos autos vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência , em atendimento à decisão (ID 35287991) no tocante a ‘Diante dos princípios cooperativo e do contraditório efetivo, para prevenir a alegação de enriquecimento sem causa do exequente, conforme argumentou o banco-requerido, determino ao perito a elaboração de cálculos complementares, devendo observar a correção do saldo devedor apenas com base no índice de 41,28% - para evitar a alegada dupla correção – e, ainda, deverá manifestar - se especificamente sobre os rebates referidos pelo banco - requerido: “rebates percentuais 1) da indenização do PROAGRO efetuada no dia 11/09/1990 na operação 89/00173 -7, que compreende o percentual de 61,48% de todos os créditos havidos na operação e, 2) do saldo devedor transferido PARA PERDAS na operação 89/00177 - X no dia 31/08/2000, no valor de R$ 846.770,70, que compreende o percentual de 94,63% de todos o s créditos havidos na operação’, elucidar. (...) Portanto, para apurar se pagamentos efetuados pelo Exequente foram superiores ou não os rebates oferecidos pelo Banco do Brasil, efetuou-se a evolução das operações apresentadas por meio das contas gráficas acostadas nos autos pelo Executado (cédula de crédito 89-00173-7 ID19796001 e cédula de crédito 89-00177-x ID 19796018). Os valores apresentados pelo Executado contemplam os percentuais de correção com os expurgos inflacionários. Analisando as tabelas 2 e 3 referente a cédula de crédito 89-00173-7, nota-se que o Exequente efetuou pagamentos posterior aos rebates oferecidos pelo Banco do Brasil. O cálculo apresentado na tabela 4, abaixo, contempla todos os lançamentos que ocorreram na cédula de crédito, entre eles pagamentos efetuados pelo Exequente e rebates concedidos pelo Executado, bem como, as devidas correções, calculadas sem os expurgos. O valor em 30 de março de 1990 de acordo com a ficha gráfica é Cr$ 892.529,57 (oitocentos e noventa e dois mil quinhentos e vinte e nove cruzeiros e cinquenta e sete centavos) e o valor calculado de acordo com Embargos de Declaração no Recurso Especial, é de Cr$684.117,71 (seiscentos e oitenta e quatro mil cento e dezessete cruzeiro se setenta e um centavos). A evolução da operação apresentada na tabela 4, abaixo, foi realizada de acordo com Embargos de Declaração no Recurso Especial, portanto, o valor em 30 de março de 1990 é Cr$ 684.117,71 (seiscentos e oitenta e quatro mil cento e dezessete cruzeiros e setenta e um centavos). Dessa forma temos a seguinte evolução da operação 89-00173-7. (...) 11.09.1990 Indenização proagro Cr$ 1.153.459,12. (...) Nota-se Vossa Excelência, que ao efetuar a evolução da operação 89-00173-7, de acordo com os Embargos de Declaração no Recurso Especial e aplicando os índices de correções mencionados acima e sendo considerados os rebates conforme a decisão (ID35287991), apurou-se que os valores pagos pelo Exequente foram superiores aos abatimentos oferecidos pelo Executado em Cr$ 521.023,86(quinhentos e vinte e um mil e vinte e três cruzeiros e oitenta e seis centavos). Este valor contemplando todas as mudanças de moedas ocorridas no período e atualizado da data de pagamento 30 de abril de1991 até junho de 2018, monta R$ 34.141,36 (trinta e quatro mil cento e quarenta e um reais e trinta e seis centavos).” Deflui do aduzido, então, que efetivamente restara aferido que o seguro contratado pelo agravado – Proagro -, amortizara grande parte do valor do mútuo concertado, de modo que não sobeja possível assegurar ao agravado a restituição das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, se não fora quem quitara integralmente o mútuo. É que, frise-se, a devolução ao mutuário de valores que não foram por ele pagos, advindo de seguradora, caracteriza, se aferido, manifesto enriquecimento ilícito desprovido de causa subjacente legítima. Com efeito, no caso, a devolução da diferença devida deve observar a proporcionalidade do pagamento realizado pelo agravado, ou seja, aquilo que vertera com recursos próprios, e não a diferença decorrente do acerto da correção inserida no débito derivado do mútuo rural incidente sobre o montante suportado pela seguradora com a qual convencionara o seguro. Desse modo, ressoa impassível que deve ser decotado do cálculo do valor a ser repetido ao agravante a quantia correspondente à indenização securitária, merecendo reparo a decisão guerreada quanto ao tópico que refutara esse pedido sob o fundamento de que o contrato de seguro não era objeto do cumprimento de sentença, não sobejando possível ao ora agravante manifestar discordância em face dessa avença. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado diante da relevância da argumentação desenvolvida e dos efeitos que o decidido poderá irradiar. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no decêndio que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 10577119 - Pág. 15 (fl. 18). [2] - ID Num. 11002807 - Pág. 1/10 (fls. 42/51). [3] - ID Num. 32846386 - Pág. 1/7 (fls. 450/456) e ID Num. 33999481 - Pág. 1/8 (fls. 491/499) – ação principal. [4] - ID Num. 33634148 - Pág. 1/17 (fls. 473/489) e ID Num. 37342341 - Pág. 1/10 (fls. 531/540) – ação principal. [5] - ID Num. 32301069 - Pág. 1/26 (fls. 400/425) – ação principal. [6] - ID Num. 37342341 - Pág. 1/10 (fls. 531/540) – ação principal. [7] - ID Num. 37342341 - Pág. 1/7 (fls. 531/537) – ação principal.